Tribunal: TJDFT
Processo: 0814149-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Embargos CONHECIDOS E rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores e pelas rés em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento aos recursos das partes para reformar a sentença.
1.1. Embargos dos autores/recorrentes. Alegam erro material na fixação do dano moral da embargante Ana Carolina, que deve ser corrigido para R$7.000,00.
1.2. Embargos da ré/recorrente CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. Sustenta contradição, sob o argumento de que o atraso na obra decorreu da conduta dos autores/embargados. Requer que seja afastada a majoração dos danos morais; subsidiariamente, a manutenção da sentença.
1.3. Embargos da ré/recorrente AGORA IMOBILIARIA S/S. Alega contradição e omissão. Aduz que não houve desídia ou negligência por parte da embargante na condução das obras; que os autores/embargados dificultaram o acesso dos prestadores de serviços ao imóvel. Requer que seja afastada a majoração dos danos morais, bem como a improcedência do pedido de compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de erro material, contradição e omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Embargos dos autores. Inocorrência de erro material. Conforme consignado no voto da relatoria: “tem-se que o valor base de R$2.000,00 admita elevação em R$2.000,00 para o recorrente Felipe. Em análise à situação da recorrente Ana Carolina, que enfrentou as adversidades causadas pelas recorridas em situação de gravidez de risco, autoriza-se a elevação em R$4.000,00.” Dessa forma, o valor base de R$2.000,00, acrescido da elevação de R$4.000,00, perfaz o total de R$6.000,00.
5. Embargos das rés. Inocorrência de contradição e omissão. As embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, para afastar a majoração/condenação por danos morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022.